Tribunal: TJDFT
Processo: 0702751-87.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702751-87.2023.8.07.0018 RECORRENTE: NATHALIA CAVALCANTE SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. LEI No 9.782/99. PODER E DEVER DE EDITAR NORMAS, CONTROLAR E FISCALIZAR PRODUTOS E SERVIÇOS QUE ENVOLVAM RISCOS À VIDA E À SAÚDE. REGULAMENTO SOBRE SERVIÇOS DE BRONZEAMENTO ARTIFICIAL. RESOLUÇÃO No 56/2009. PODER DE POLÍCIA. ILEGALIDADE DA NORMA NÃO DEMONSTRADA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ATO NORMATIVO NO ÂMBITO DA JUSTIÇA FEDERAL. EFEITOS INTER PARTES. INAPLICABILILIDADE AO CASO CONCRETO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 5o, inciso LXIX, da CR/88 e do art. 1o da Lei no 12.016/2009, o Mandado de Segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, isto é, o direito manifesto, cabalmente demonstrado pela prova documental apresentada desde a origem. 2. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA é autarquia, vinculada ao Ministério da Saúde, criada pela Lei no 9.782/99 e que tem como finalidade institucional “promover a proteção da saúde da população, por intermédio do controle sanitário da produção e da comercialização de produtos e serviços submetidos à vigilância sanitária, inclusive dos ambientes, dos processos, dos insumos e das tecnologias a eles relacionados, bem como o controle de portos, aeroportos e de fronteiras”, podendo, dentre outras práticas, estabelecer normas; propor e executar as políticas de vigilância sanitária; determinar padrões sobre limites de produtos e serviços que envolvam risco à saúde, nos termos da Lei no 9.782/99. 2.1. A edição da Resolução no 56/2009 se deu dentro dos parâmetros do poder regulamentar conferido à ANVISA pela Lei no 9.782/99, não cabendo ao Poder Judiciário substituir a Administração Pública no estabelecimento de critérios e limites ao controle sanitário, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes, especialmente quando promovidos com base em estudos respaldados pela Organização Mundial da Saúde - OMS. 3. Não se aplica ao caso concreto a coisa julgada do Processo no 0001067-62.2010.4.03.6100, proferida pelo Juízo da 24a Vara Federal de São Paulo/SP, do Tribunal Regional Federal da 3a Região, decorrente de pedido do Sindicato Patronal dos Empregadores em Empresas e Profissionais Liberais em Estética e Cosmetologia do Estado de São Paulo – SEEMPLES, pois a impetrante não demonstrou que se incluía na classe profissional representada pelo sindicato autor da ação, tampouco que está no âmbito territorial de aplicabilidade do julgado. 4. Diante da ausência de provas quanto à ilegalidade da Resolução no 56/2009 da ANVISA, tampouco demonstração de que os equipamentos utilizados no estabelecimento comercial não se subsomem aos critérios ali estabelecidos, a eventual fiscalização e limitação ao exercício da atividade comercial não pode ser tida como prática abusiva por parte da autoridade coatora. 5. Recurso desprovido. A recorrente defende, em síntese, seu direito à utilização de câmaras de bronzeamento em seu estabelecimento comercial, haja vista que não existe lei proibindo seu uso, mas somente resolução da ANVISA. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. Por fim, requer a gratuidade de justiça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido, pois “A falta de indicação do dispositivo legal sobre o qual recai a divergência jurisprudencial atrai o óbice da Súmula 284 do STF” (REsp n. 2.076.294/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 19/12/2023). Ademais “É "impossível o conhecimento do recurso pela alínea 'a', já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (REsp n. 1.853.462/GO, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 4/12/2020), o que ocorreu” (AgInt no AREsp n. 2.385.373/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023